Tribunal: TJMT
Processo: 1024410-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024410-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), SILVANE CARDINAL SCHNEIDER - CPF: 973.612.161-53 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (PROCURADOR), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO(S):

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POR INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO – CONSULTA AO PROCESSO, PELA ABA “ACESSO DE TERCEIROS”, POR ADVOGADO A QUEM, OUTRORA, A PARTE RÉ OUTORGARA PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – ATO CONSIDERADO PELO JUÍZO COMO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO

– CAUSÍDICO CONSULENTE QUE NÃO PATROCINA A CAUSA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE DEMANDA UMA CONDUTA ATIVA DO MANDATÁRIO – MANDATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PELAS RÉS

-

INCOMPATIBILIDADE COM A NATUTEZA SOLENE DO ATO CITATÓRIO – ACLARATÓRIOS AVIADOS ANTES DA JUNTADA DA CARTA DE CITAÇÃO AOS AUTOS (ART.274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15) – TEMPESTIVIDADE – ANÁLISE NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em deserção, se tanto no parágrafo único do art. 2º da Portaria nº 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Assim, se o preparo foi pago no prazo, não merece prosperar a arguição de deserção do agravo de instrumento.

A consulta ao Sistema PJe, através da aba de “Acesso de Terceiros”, por advogado a quem outrora a parte ré outorgou, por prazo indeterminado, amplos poderes de representação, inclusive para receber citação, através de procuração não juntada aos autos, não induz, de per si, o reconhecimento de comparecimento espontâneo apto a deflagrar o prazo para o recurso contra a tutela de urgência deferida
initio litis,
sobretudo quando tal causídico consulente não patrocina a causa originária.

Considerar intimadas as rés na hipótese acima descrita, após já ter sido expedida da carta citatória, além de evidenciar uma conduta avessa ao princípio da cooperação (art.6º do CPC/15), ao qual também se sujeita o Judiciário, implicaria um ato por demais temerário, incompatível com a natureza solene do ato citatório.

Mostram-se tempestivos os embargos declaratórios opostos antes mesmo da juntada aos autos do Aviso de Recebimento da carta citatória aos autos, devendo o magistrado analisá-los.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO(S):

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
,

contra a decisão singular que, nos autos da
Ação Redibitória c/c Indenização por danos morais e materiais
nº 1003010-51.2020.8.11.0002 movida por
SILVANE CARDINAL SCHNEIDER
, deixou de conhecer os embargos de declaração opostos pelas agravantes contra a decisão que, à vista da necessidade de desocupação do imóvel n. 550 situado no Condomínio Residencial
Terra Nova
, deferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas arcassem com os custos da mudança (R$4.000,00) da autora, aluguéis na ordem de R$2.000,00 mensais e taxa de condomínio de R$285,00 ao mês, enquanto perdurar o risco de moradia no local, contados a partir da desocupação, sob pena de multa-diária de R$500,00, limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Inconformadas, as recorrentes esclarecem que o juízo concluiu pela intempestividade dos embargos declaratórios por entender que
teria havido o acesso ao Sistema PJe por terceiro detentor de poderes para receber citação, por meio da ferramenta “
acesso de terceiros
”, o que, em sua visão, levaria à hipotética “ciência inequívoca” das ora recorrentes quanto ao teor integral da decisão liminar, então
embargada.

Afirmam que
diversamente do consignado na decisão, o art. 3º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 121 do CNJ, em momento algum dispõe que o mero “acesso ao sistema” induz ciência inequívoca. Pelo contrário, estabelecem que o acesso aos autos é armazenado no sistema “APENAS DE FINS DE REGISTRO” visando à eventual responsabilização em âmbito civil ou criminal, sem qualquer desdobramento processual.

Aduzem que nas datas referidas na decisão agravada, os acessos se deram nas pessoas das advogadas
IVANNA SANTANA RODRIGUES
e
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA
, respectivamente, as quais, conforme se vê da simples leitura da procuração juntada aos autos, não detêm poderes para receber citação.

Alegam que, de toda forma, o acesso ao sistema PJE não implica em comparecimento espontâneo da parte, uma vez que inexiste tecnicamente “ciência inequívoca”.

Afirmam que o prazo para a oferta de embargos declaratórios se dá apenas a partir citação formal, que é ato personalíssimo.

Argumentam que, com tal decisão, além de usurpar a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art.22, inciso I, da CF), ainda cria uma insegurança jurídica e uma afronta ao princípio da isonomia vez que se coloca de forma diversa da que vem sendo adotada pelos demais Tribunais do país.

Ao fim, pugnam pela reforma da decisão agravada
reconhecendo-se a tempestividade dos embargos de declaração opostos devendo o juízo de piso apreciá-los.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 68185496.

Informações do juízo singular no ID. n. 69134111.

Contrarrazões de ID. n. 71184494, suscitando preliminar de inadmissibilidade por deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua contraminuta, a parte agravada suscita preliminar de deserção, sob o argumento de que, segundo o §4º do art.1.007 e §1º do art.1.017, ambos do CPC/15; art.456 da CNGC-TJ/MT; art.73 do RITJ/MT, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, o que não teria ocorrido, consoante certidão de ID. n. 67370959.

Assevera, ainda, que embora

o § 2º do Art. 2º do Provimento n. 22/2016 CGJ-TJMT, permita a emissão de guia eletrônica e a sua juntada ao processo eletrônico distribuído no PJe no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, tal não ocorreu no caso dos autos.

Pois bem
.

Inicialmente, de se frisar que o presente recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 20/11/2020 (ID. n. 67253472), sendo que a guia de recolhimento do preparo foi juntada em 25/11/2020, com data de vencimento/validade em 28/11/2020, com o comprovante de pagamento em 24/11/2020 (ID nº 45690953).

Diante disso, não há se falar em deserção na hipótese em tela, visto que tanto no parágrafo único do art. 2º da Portaria nº 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Senão vejamos:

“
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias [...]
”.

Assim, por força do princípio da cooperação – ao qual também deve se submeter o Judiciário – certo é que, à míngua de uma regulamentação mais adequada da questão, não se pode penalizar o jurisdicionado recorrente. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO –SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – CAUÇÃO POR NÚMERO DE ANIMAIS (GADO) – RECORRENTE PECUARISTA – PREJUÍZO NOS NEGÓCIOS/TRABALHO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO BEM – PRUDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DOS REQUERIDOS – INDEFERIMENTO – PECUARISTAS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO – CORREÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – VALORES AUFERIDOS APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em deserção, se tanto no parágrafo único do art. 2º da Portaria nº 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Assim, se o preparo foi pago no prazo, não merece prosperar a arguição de deserção do agravo de instrumento. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1012090-45.2020.8.11.0000 – Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2020, publ. no DJE 10/09/2020)

Consequentemente, não merece prosperar a arguição da parte agravada de deserção do recurso de agravo de instrumento, pois o preparo foi devidamente pago.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de deserção.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No mérito, insta destacar que o ponto central da controvérsia residen em saber se o acesso ao Sistema PJe, através da ferramenta “Acesso de Terceiros”, por advogado a quem a parte ré outorgou amplos poderes, inclusive para receber citação, e por prazo indeterminado, através de procuração não juntada aos autos.

Isso porque, ajuizada a ação e deferida parcialmente a tutela de urgência em decisão do dia 14/02/2020, as requeridas, ora agravantes, opuseram embargos de declaração em 08/04/2020, em peça processual subscrita pelos causídicos Dr.
Flávio Luiz Yarshell
, Drª
Elizandra Mendes de Camargo da Ana
e Drª
Ivanna Santana Rodrigues Lopes
, aos quais as agravantes outorgaram a procuração de ID. n. 31381305 - Pág. 1/2 dos autos originais, datada de 31/03/2020, na qual não consta a concessão de poderes para o recebimento de citação.

Em contrarrazões aos aclaratórios, no entanto, a ora agravada suscitou a intempestividade da oposição, ao argumento de que desde a prolação da decisão agravada houve vários acessos ao inteiro teor do feito eletrônico, através da aba “acesso de terceiros” por parte do causídico Dr.
JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
, a quem as ora agravantes haviam outorgado uma série de mandatos (IDs. ns. 32717867, 32717871 e 32717874 dos autos originais), desde o ano de 2017, concedendo-lhe, por
prazo indeterminado
, amplos poderes para defendê-las administrativa, judicial e extrajudicialmente e, inclusive, receber citação.

Ao analisar a questão, o julgador singular acolheu a suscitação de intempestividade com os seguintes fundamentos:

Afirma a embargada/autora que a embargante/requerida tomou conhecimento da presente ação por meio da ferramenta ‘acesso de terceiros’ disponível no PJe, a qual foi utilizada na data de 14.02.2020 e nos dias seguintes pelo advogado Dr. José Walter Ferreira Junior, quem possui poderes para receber citação.

Assim, com alicerce na teoria da ciência inequívoca sustenta que a parte requerida, por meio de seu procurador Dr. José Walter Ferreira Junior, teve ciência e foi citado da presente ação ao acessar o sistema PJe pela ferramenta ‘acesso de terceiros’, o que se deu na data de 14.02.2020, contudo os embargos de declaração foram opostos apenas em 08.04.2020, sendo, portanto, intempestivos. Pois bem. De fato, o sistema PJe conta com a ferramenta “acesso de terceiros” que se trata de um mecanismo que registra o acesso de advogados não vinculados ao processo acessado, o que lhes permite obter informações de todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, segundo dispõe o art. 3º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 121 do CNJ.

Em outras palavras, esse acesso constitui-se basicamente em uma vista pessoal pelo interessado de todos os atos e documentos do processo.

No caso dos autos, o advogado Dr. José Walter Ferreira Junior realizou seu primeiro acesso, por meio da ferramenta ‘acesso de terceiros’, em 10.02.2020 e as advogadas Dra. Ivanna Santana Rodrigues e Dra. Elizandra Mendes de Camargo da Ana acessaram os autos nos dias 17.02.02.2020 e 18.02.2020, respectivamente.

Todos os advogados supra representam a parte requerida, conforme se observa da procuração acostada no id. 38725194 firmada em 12.11.2019, por meio da qual as empresas requeridas conferiram aos advogados Dr. José Walter Ferreira Junior e Guilherme José Crista amplos poderes, inclusive para receber citação, tendo o patrono Guilherme outorgado seus poderes às causídicas Ivanna e Elizandra (ids. 31381305).

Com o acesso dos indigitados advogados
ao inteiro teor dos autos
, por meio da ferramenta ‘acesso de terceiros’, forçoso concluir que resta caracterizada a ciência inequívoca deles acerca da presente ação, configurando o ato citação formal, sobretudo por que eles possuem poderes especiais para receber citação.

De mais a mais, a citação pessoal é o ato processual de comunicação pelo qual se convoca a parte contrária para integrar o processo (art. 238, CPC), possuindo, assim, dupla função: a)
in ius vocatio
, convocar o sujeito a juízo; b)
edictio actionis
, cientificar-lhe do teor da demanda formulada.

Nesse contexto, o comparecimento ‘espontâneo’ da parte requerida, por meio de consulta ao processo e por advogado com poderes para receber citação, demonstra inequivocamente a ciência da parte requerida acerca da presente ação e a sua integração na lide.

Sobre o tema:

O ato processual praticado pelo advogado só se assimila ao comparecimento espontâneo se a parte houver outorgado ao procurador poderes para receber citação
(AgRg no REsp 650.543/SP, rel. Min. Ari Pargendler, 3ª T., j. 4.10.2007)

Assim, embora os avisos de recebimentos da citação tenham sido juntados aos autos apenas em 14.08.2020, fato é que desde o dia 10.02.2020 a parte requerida, por meio de seu patrono dotado de poderes especiais, já tinha conhecimento da presente ação, termo esse que se impõe para a contagem do início do prazo recursal para apresentação dos embargos de declaração.” (ID. n. 67253480)

Inconformadas, as requeridas interpuseram o presente recurso pelas razões expostas no relato, objetivando o reconhecimento da tempestividade dos aclaratórios,
determinando-se sua apreciação pelo juízo singular.

Analisando detidamente os autos, é fato incontroverso que, em dado momento histórico, ao advogado Dr.

José Walter Ferreira Junior,
que realizou uma série de consultas aos feito originário através da aba “acesso de terceiros” do Sistema do PJe, foram outorgados poderes para representação judicial e extrajudicial das recorrentes, bem como para receber citação.

Resta saber, porém, se esse tipo de acesso configurou comparecimento espontâneo aos autos de origem deflagrando o prazo para a interposição de recursos.

Sob minha ótica, entendo que não.

Isto porque, o comparecimento espontâneo não pode ser presumido por uma consulta aos autos, na aba de “acesso de terceiros”, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré e tenha dela recebido poderes para citação, sobretudo quando tal consulente não patrocina a causa originária.

O comparecimento espontâneo, nesse sentido, somente ocorre quando há uma conduta ativa do patrono da parte como, por exemplo, a juntada aos autos da procuração em que conste a outorga dos poderes de citação, o que não ocorreu no caso dos autos.

A mencionada procuração nunca foi juntada aos autos originais pelas mandantes, tendo sido extraída de outros feitos análogos.

Ainda que assim não fosse, salvo melhor juízo, da simples conclusão de que houve uma consulta pela “aba de terceiros” do Sistema do PJe, não dá para se afirmar, extreme de dúvidas, que ao acessar o expediente o mencionado advogado tomou ciência dos autos em sua integralidade, ou apenas sobre parte deles. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE- REJEITADA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO - INSCRIÇÃO NOME DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRENCIA. - A consulta ao processo público eletrônico realizada por meio da aba "acesso de terceiros" não acarreta em comparecimento espontâneo aos autos, fator que ensejaria automática intimação da decisão agravada, pois não garante que o procurador teve ciência inequívoca da decisão agravada. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.035630-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Vale ainda dizer que, pela documentação juntada ao recurso, apesar de o Dr.

José Walter Ferreira Junior
ter feito uma consulta nos autos originários em 14/02/2020, tal fato se deu às 8:29 h, ao passo que a decisão embargada somente foi lançada no sistema às 14:56 h daquele mesmo dia, conforme se pode depreender do ID. n. 29220706 dos autos originais.

A próxima consulta àqueles autos eletrônicos pelo mesmo causídico se deu apenas aos 05/03/2020, quando já havia sido expedida a carta de citação – ocorrida em 19/02/2020 (ID. n. 29420684 dos autos originais), de modo que o prazo para embargar deve ser contado, ao menos em princípio, da juntada aos autos originais do Aviso de Recebimento da carta de citação, nos termos do parágrafo único do art.274 do CPC/15, o que ocorreu apenas em 14/08/2020, posteriormente, portanto, à oposição dos aclatarórios inadmitidos.

Considerar intimadas as rés após a expedição da carta citatória por uma consulta aos autos eletrônicos através da aba “acesso de terceiros”, por um causídico a quem foram, outrora, conferidos poderes para o recebimento de citação, através de uma procuração que jamais foi juntada aos autos pelo mandante ou pelo mandatário, além de uma conduta avessa ao princípio da cooperação (art.6º do CPC/15) ao qual também se sujeita o Judiciário, seria um ato por demais temerário, incompatível

com natureza solene do ato citatório.

Logo, não podendo essa consulta através da aba “acesso de terceiros” do PJe ser considerada um “comparecimento espontâneo” do réu, deve ser reformada a decisão agravada, para reconhecer a tempestividade dos aclaratórios opostos antes mesmo da deflagração do prazo recursal, devendo o juiz de piso analisa-los.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos contra a decisão que,
initio litis
, deferiu em parte a tutela de urgência em favor da autora agravada e, consequentemente, determinar que o julgador singular analise tais aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021